Tribunal: STF
Processo: HC 194806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTE – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0013394-65.2018.8.26.0577, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 23 dias-multa, ante os crimes dos artigos 241-A (compartilhamento de vídeo ou cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e 241-B (armazenamento de vídeo ou cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990, por diversas vezes, em continuidade delitiva. 
    A Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Concluiu não demonstrada a transnacionalidade do crime. O título condenatório transitou em julgado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 626.234/SP. O Relator indeferiu pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante sustenta presente situação a atrair competência da Justiça Federal, considerado o artigo 109, inciso V, da Constituição Federal. Alude à Convenção sobre os Direitos da Criança, a versar o compromisso de combater a pornografia infantil, e à transnacionalidade do crime, no que utilizada a rede mundial de computadores. Sublinha o compartilhamento do material mediante programas P2P (peer to peer – redes ponto a ponto), a evidenciar a disponibilização potencial a qualquer pessoa. Reporta-se a laudos periciais. Destaca iniciada a execução da pena em 6 de agosto 2020. Assinala as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura, garantindo-se, até o julgamento deste habeas corpus, o direito à liberdade. No mérito, busca, reconhecida a incompetência absoluta, a anulação do processo-crime e, sucessivamente, do título condenatório.
    2. O Supremo, no recurso extraordinário nº 628.624, de minha relatoria, em 29 de outubro de 2015, sob o ângulo da repercussão geral, assentou competir à Justiça Federal processar e julgar os crimes de disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, tipificados nos artigos 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990, quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Fiquei vencido, mas, ante o precedente, ressalvo o entendimento pessoal. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura, considerado o título condenatório formalizado no processo-crime nº 0013394-65.2018.8.26.0577, da Quarta Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP.
    O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 626.234/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator